Tribunal: STF
Processo: ARE 689588
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA.



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. A discussão a respeito da prescrição trabalhista situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes: AI 817.484-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2011 e AI 486.246-AgR, Segunda Turma, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe 6.8.2010.



    3. As empresas públicas que exercem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Precedentes: RE 552.217-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 22.10.2009, e RE 599.628-AgR, Rel. para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “RECURSO DE REVISTA - PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. Nos termos da jurisprudência atual desta Corte, o prazo prescricional a que alude o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, também alcança a pretensão do empregador atinente a créditos que lhe sejam porventura devidos em decorrência da relação de emprego com ele mantida. Incidência das Súmulas 297 e 333, do TST, e do art. 896, § 4º, da CLT. Recurso de Revista não conhecido.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.